Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732525-71.2023.8.07.0016 RECORRENTE: LEANDRO MACHADO CAVALCANTE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). DETRAN/DF. DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS (DVAs). DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando não ter atualmente o autor direito à percepção da GAP - Gratificação de Atendimento ao Público. Na peça recursal reitera o autor ser servidor público, lotado no Depósito de Veículos Apreendidos Metropolitana Brasília (DVAs), trabalhando com atendimento ao público de forma direta e contínua, mas desde abril/2023 teve suprimida a GAP de seu contracheque, pugnando pela reinclusão. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 5378520), com custas e preparo regulares (ID 53728523 e ID 53728523) e contrarrazoado (ID 53728525). 3. No âmbito do DETRAN/DF, a GAP é implementada pela Lei Distrital 5227/2013 e regulamentada pelo Decreto Distrital 35.291/2014. Considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistema de senhas, por sistemas de agendamento e de avalição de qualidade de atendimento, nas unidades de Atendimento do Público do DETRAN/DF (art. 2o, § 1o); é pré-requisito para a concessão da GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público. A seu turno, a Instrução Normativa do DETRAN/DF 305/2014 definiu que o Depósito de Veículos Apreendidos (DVAs) constitui-se como Unidade de Atendimento ao Público (art. 1o, caput), sendo que somente perceberão a GAP os servidores que atuarem em guichê de atendimento direto ao público (art. 1o, parágrafo único). 5. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em que pese o autor encontrar-se atualmente lotado no Depósito de Veículos Apreendidos (DVAs), não comprovou exercer atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistema de senhas/agendamentos, tampouco sua participação prévia no Curso de Atendimento ao Público. 6. Observa-se que o art. 78 do Decreto 27.784/2007 (Regimento Interno DETRAN/DF) estabelece exemplificadamente diversas atividades a serem executadas pelos servidores lotados na DVAs, sendo portanto obrigação do autor demonstrar que efetivamente exerce tais atividades, ônus do qual não se desvencilhou. (I - registrar, controlar e manter sob custódia, os veículos removidos ao Depósito; II - providenciar o registro de ocorrências de roubo, furto ou sinistro com veículo mantido sob custódia, em delegacia policial competente; III - relacionar veículos para leilão; IV - autorizar a liberação de veículos para reparo; V - emitir extrato de multas; VI - lavrar autos de infração e emitir guias de recolhimento de encargos; VII - recolher documentos dos veículos retidos, removidos ou apreendidos, bem como dos condutores envolvidos, sujeitos a outras penalidades de trânsito; VIII - fornecer às Gerências, subsídios sobre matérias relacionadas a veículos apreendidos; IX - controlar os veículos guinchos, seus condutores e as apreensões e as remoções de veículos; X - vistoriar e inspecionar veículos apreendidos, quanto à sua identificação e às condições de segurança, para fins de registro, selo de placa, emplacamento e licenciamento; XI - exercer outras atividades que estejam dentro de sua área de atuação). 7. O documento colacionado no ID 53728406 (pág. 2 e seguintes), emitido pela Gestão de Pessoas (Gerpes/GDF), é alusivo de que foi suspenso o pagamento da GAP, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa diferido aos vistoriadores que realizam inspeção veicular do DVAs (caso do autor), lotados em setores que não se enquadram no conceito de Atendimento ao Público propriamente dito (NULEI, NUCAN, NUCOB, NUPSI, NUPEN, NUPLAV, OUVIDORIA, NUMED), bem como em setores que não atuam na atividade de atendimento a pessoas físicas durante toda a jornada diária de trabalho. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o autor a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812177, 07325257120238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ANTENDIMENTO AO PUBLICO (GAP). ATENDIMENTO AO PÚBLICO DIRETO E CONTÍNUO NÃO COMPROVADO. CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO OBSERVADO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição/omissão no julgado. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. No presente caso, conforme exaustivamente expendido no acórdão objurgado, consoante a Lei Distrital 5227/2013 e Decreto Distrital 35291/2014, considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento ao público direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistema de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade de atendimento, nas unidades de Atendimento do Público do DETRAN/DF (art. 2o, § 1o), condicionado ainda à participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público. 5. Demais disso, o acórdão aludiu que a Instrução Normativa Detran/DF 305/2014 estabeleceu que somente perceberão a GAP os servidores que atuarem em guichê de atendimento direto ao público (art. 1o, parágrafo único), não restando ainda demonstrado que efetivamente o servidor público autor realiza atendimento ao público de forma direta e contínua, consoante a norma estabeleceu. 6. Por derradeiro, no acórdão embargado foi esclarecido que o documento ID 53728406 (pg.2), emitido pela Gestão de Pessoas (Gerpes/GDF), é alusivo de que foi suspenso o pagamento da GAP, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa diferido aos vistoriadores que realizam inspeção veicular do DVAs (caso do autor), lotados em setores que não se enquadram no conceito de Atendimento ao Público propriamente dito (NULEI, NUCAN, NUCOB, NUPSI, NUPEN, NUPLAV, OUVIDORIA, NUMED), bem como em setores que não atuam na atividade de atendimento a pessoas físicas durante toda a jornada diária de trabalho. 7. Assim, constatado que não há qualquer vicio no julgado, seja a omissão ou a contradição alegadas, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente, tendo sido os temas tratados no embargos sobejamente enfrentados e devidamente esclarecidos no acórdão. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1844966, 07325257120238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 58627983 e 58627984). O recorrente alega violação ao art. 5o, LV, da CF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal